Tribunal: STF
Processo: ARE 1417756
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-04
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:  



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIO COM PEDIDO LIMINAR. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO NA ORIGME. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS INATIMOS. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. LC ESTADUAL N. 52/2019 QUE REORGANIZOU O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS. EDIÇÃO DE LEI NOVA. LEI COMPLEMENTAR N. 54/2021 QUE ALTEROU A LC N. 52/2019. PLEITO RECURSAL DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PREJUDICADO. PLEITO DE RESSARCIMENTO DOS DESCONTOS REALIZADOS. NÃO ACOLHIDO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/19. DÉFICIT ATUARIAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO".  



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40, § 18; 149, § 1º-A; 150, II; e 195, II, todos da CF/1988. Sustenta que: (i) o Tribunal de origem, equivocadamente, entendeu que a alteração implementada pela Lei Complementar Estadual nº 52/2019, do Estado de Alagoas, se encaixa na exceção estabelecida no § 1º-A do art. 149 da CF/88; (ii) a Lei Complementar Estadual (LCE) nº 52/2019 afronta o princípio da isonomia ao conferir tratamento jurídico diverso entre os servidores do Estado de Alagoas e os de outros entes federados e da iniciativa privada; (iii) o comando previsto na LCE nº 52/2019 vai de encontro ao art. 40, § 18, da CF/88; (iv) a LCE nº 52/2019 majorou as alíquotas de contribuição para os servidores, inclusive aposentados e pensionistas, sem a apresentação do cálculo atuarial que demonstrasse o déficit a permitir o aumento; e (v) as alterações promovidas pela citada lei complementar promovem um efeito confiscatório, uma vez que atingem a subsistência de aposentados e pensionistas. Defende que a contribuição previdenciária dos servidores aposentados e dos pensionistas deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que superar o teto do RGPS.  



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.  



    4. O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, consignou o seguinte:  



    "Por fim, o recorrido consignou que a redefinição da base de cálculo teve como fundamento a existência de deficit atuarial do regime previdenciário alagoano capaz de justificar o acréscimo da tributação dos proventos de aposentadoria e pensão, apontando parecer técnico acerca da questão, ainda em sede de contestação. Doutro lado, a parte autora não trouxe elementos probatórios aptos a demonstrar eventual não enquadramento da norma ao caso em apreço, uma vez que inexistem nos autos quaisquer demonstrações de superávits financeiros da autarquia previdenciária com o condão de afastar o suporte fático da norma constitucional mencionada". 



    5. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confiram-se:  



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS E EQUILÍBRIO ATUARIAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. PRECEDENTES. O acolhimento da pretensão dos contribuintes impõe uma revisão dos critérios de equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência estabelecido pelo Estado. Nos termos da jurisprudência da Corte firmada em casos análogos, a análise das razões recursais demanda o reexame do acervo probatório constante dos autos, bem como um juízo interpretativo sobre a legislação local pertinente (Leis Complementares estaduais nº 266/2004 e 412/2008), circunstâncias vedadas nos termos das Súmulas 279/STF e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento" (RE 774.491-AgR, sob minha relatoria).  



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI COMPLEMENTAR 04/1990 E 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE 1.362.307-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).  



    6. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, específicas quanto ao Regime Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado de Alagoas: ARE 1.403.811, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.11.2022; e ARE 1.406.088, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe 17.10.2022.  



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à recorrente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



          Publique-se.



          Brasília, 4 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator